Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-60.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "EMPRESARIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE "EMPRESARIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Inconteste se apresenta a legitimidade "ad causam" da ré, pois, como bem analisado pela sentença, não houve qualquer demonstração de sua assertiva, no sentido de que a unidade consumidora, à época da ocorrência do sinistro, se encontrava desligada, cujo respectivo ônus, naturalmente, lhe cabia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado e, por via de consequência, da sub-rogação havida; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir, observando-se que a lei processual não mais se reporta à possibilidade jurídica do pedido. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 7. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000082877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001684-60.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001684-60.2019.8.26.0362
Comarca:MOGI-GUAÇU 3a Vara Cível
Juiz: Fernando Colhado Mendes
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
“EMPRESARIAL”. PEDIDO FORMULADO POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA/OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL,
EM
RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Inconteste se apresenta a legitimidade “ad causam” da
ré, pois, como bem analisado pela sentença, não houve
qualquer demonstração de sua assertiva, no sentido de
que a unidade consumidora, à época da ocorrência do
sinistro, se encontrava desligada, cujo respectivo ônus,
naturalmente, lhe cabia. 2. Apresentam-se hábeis e
idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, inclusive do
pagamento realizado e, por via de consequência, da sub-
rogação
havida;
inexistindo,
ademais,
qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam
presente o interesse de agir, observando-se que a lei
processual não mais se reporta à possibilidade jurídica
do pedido. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor da empresa segurada,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de
sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete
às
regras consumeristas. 4. O prazo
prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de
falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco
anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 3 -
defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na
hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. 7. Por força do que estabelece o artigo
85, § 11 do CPC, uma vez improvido o recurso de
apelação da ré, daí advém a elevação da verba
honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado
da condenação.
Voto no 44.447
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrente de contrato de seguro proposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (atual denominação
Elektro Redes S/A).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de
R$ 8.225,32, a ser atualizada desde a data do desembolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afora
as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando ilegitimidade
passiva, sob a assertiva de que a unidade consumidora se
encontrava desligada antes da data da ocorrência do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 4 -
Também apontou a ocorrência de prescrição trienal. Quanto ao
mais, pretende a inversão do resultado sob a alegação, em síntese,
de que a teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração,
prevista no artigo 37, § 6o, da CF, não é de natureza absoluta, de
modo que se faz necessária a prova do nexo de causalidade e a
observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, o que não se verifica na hipótese, na medida
em que não foi observado o procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, possibilitando a esta apelante a
apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de vistoria
nos equipamentos atingidos. Argumenta que em seus sistemas não
foram registradas ocorrências na rede de energia elétrica na data
indicada pela autora, enfatizando a ausência de prova de que a
descarga ou oscilação elétrica foi causada por vício no fornecimento
do serviço, reputando unilaterais os documentos apresentados, e
afirmando que a situação espelha caso fortuito ou força maior,
circunstância excludente de responsabilidade. Prossegue, afirmando
que é do consumidor a responsabilidade pela proteção e
conservação da rede elétrica interna do imóvel, em conformidade
com os artigos 204 e 205 da Resolução Normativa, bem com, dos
aparelhos/equipamentos
eletroeletrônicos.
Não
há,
ademais,
fundamento para cogitar de responsabilidade objetiva, nem para a
incidência da lei consumerista e, por via de consequência, inexiste a
possibilidade de inversão do ônus da prova. Impugna os
documentos apresentados para comprovar a ocorrência e o alcance
dos alegados danos.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 5 -
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se afastar a alegação de
ilegitimidade passiva “ad causam”, pois, como bem analisado pela
sentença, não houve por parte da concessionária qualquer
demonstração de sua assertiva no sentido de que a unidade
consumidora, à época da ocorrência do sinistro, já se encontrava
desligada, cujo respectivo ônus, evidentemente, lhe cabia.
Prosseguindo,
é
necessário
verificar
que
se
apresentam hábeis e idôneos os documentos encartados pela
seguradora para comprovação de suas assertivas, inclusive no
tocante ao pagamento realizado à empresa segurada (fls. 30/46) e, por
consequência, da sub-rogação havida; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam
presente o interesse de agir, observando-se que a lei processual
não mais se reporta à possibilidade jurídica do pedido.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização
pelos danos causados aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o
estabelecimento segurado, em virtude de distúrbios elétricos. Afirma
que, cumprindo o contrato de seguro na modalidade “empresarial”,
pagou à beneficiária o valor da prestação respectiva e, havendo
culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter
dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro com a empresa Refrigeração Tagliaferro Ltda.
para garantia, dentre outros, dos danos elétricos em seu imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 6 -
localizado na Rua Mato Grosso no 583, em Mogi Guaçu/SP. No dia
16 de dezembro de 2015, a unidade consumidora foi afetada por
uma oscilação de tensão, decorrente dos efeitos de uma alteração
na rede de distribuição da ré, fato que causou danos aos
equipamentos eletroeletrônicos existentes no estabelecimento
assegurado.
Empresa
especializada
emitiu
parecer
técnico,
concluindo que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica
fornecida pela ré, houve danos nos componentes dos bens, o que os
tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos ou substituições. A prestação securitária foi efetivamente
paga à empresa beneficiária, alcançando o montante de R$
8.225,32, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na
qualidade de sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da
respectiva indenização, equivalente ao desembolso que efetuou em
razão da cobertura securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, sustentou,
essencialmente, impossibilidade jurídica do pedido, porque não
houve demonstração do direito da autora na sub-rogação, pois
ausente a comprovação do efetivo pagamento ao segurado titular da
unidade consumidora, além da ocorrência de prescrição trienal.
Quanto ao mais, alegou a inviabilidade do ressarcimento de danos
elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia
instauração de procedimento administrativo e da disponibilização
dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção, em
manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 7 -
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Apontou, ainda, a
ausência de relação de causalidade e de responsabilidade pelos
danos, inexistindo, ademais, fundamento para aplicação da
responsabilidade objetiva, para a incidência da lei consumerista e,
por via de consequência, para admitir a inversão do ônus da prova.
Por fim, impugnou a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência e o alcance dos danos apontados.
A r. sentença, reconhecendo a existência do nexo de
causalidade entre a conduta da concessionária e o dano apontado,
julgou procedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
demandante se sub-rogou nos direitos de seu segurado contra o
causador do dano (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do
STF), tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante
da obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 8 -
27 do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos
de decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor
contra o prestador de serviço, por falha relativa à prestação do
serviço, prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de
Defesa do Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra
disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que
foi oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do
término do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que a empresa segurada/consumidora foi negligente quanto à
adoção dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas
instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos,
dentre eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos,
orçamentos e comprovantes de pagamento alusivos aos consertos e
substituições de componentes (fls. 30/43). O parecer técnico emitido
por empresa especializada apontou que os danos ocorridos nos
equipamentos decorreram de alteração de energia; sobrecarga
elétrica (fls. 36/41). E a respeito desse ponto, houve impugnação
genérica na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 9 -
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se
em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria
do risco administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa
jurídica atuante no serviço da concessão pública.
De
igual
modo,
é
da
concessionária
a
responsabilidade pela manutenção e conservação dos cabos de
linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 10 -
bens vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei
das Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que a
consumidora segurada não atendeu ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da
presunção de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder
diante de evidências em contrário, notadamente, quando a conduta
praticada está amparada em norma administrativa nula de pleno
direito, o que ocorre com determinados dispositivos da mencionada
norma administrativa, na medida em que a sua aplicabilidade ofende
preceitos de ordem legal e constitucional aplicáveis à hipótese em
exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS
EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIR OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA
ATIVIDADE - QUEDA DE RAIO - NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 11 -
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
ART. 85, § 11, DO NCPC JUROS TERMO INICIAL
DESEMBOLSO

RECURSO

DA
RÉ
IMPROVIDO,
ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA
EXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito
de regresso, não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez
que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 12 -
respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor
(arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37,
§6o, da CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de
energia elétrica administrada pela ré - Ação julgada extinta por
falta de interesse processual, ante a ausência de pedido
administrativo - Requerimento prévio perante a concessionária
que não era essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de
extinção que deve ser afastado - Sentença anulada -
Julgamento nesta Superior Instância, a teor do art. 1013, § 3o,
I, do NCPC - Sub-rogação da seguradora nos direitos da
consumidora - Responsabilidade objetiva da ré - Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada no laudo referente aos
equipamentos
danificados,
realizado
por
empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 13 -
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r.
sentença, julgando procedente a ação, nos termos do art.
1.013, § 3o, I, do NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Danos elétricos indenizados ao segurado. Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo causal
evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência.
Compete à concessionária de energia elétrica adotar as
medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a
oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência
não caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida
pela concessionária, o qual não pode ser transferido ao
consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso
provido. ” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais.
Energia elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho
eletrônico. Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de
ausência de documentos afastada. Responsabilidade objetiva
da empresa de energia elétrica decorrente da sub-rogação -
relação de consumo e da prestação de serviço público - art. 14
CDC e art. 37, §6o, CF. Dano comprovado. Nexo de
causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa,
pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” 8
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP
Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068
21a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J.
16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 14 -
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido
de ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela
seguradora por conta de oscilação de energia e queda que
danificou diversos bens do segurado (...). Pago o valor dos
reparos pela autora, esta se sub-rogou nos direitos e ações do
segurado contra o causador do dano (art. 786 do CC; Súm.
188 do STF). A responsabilidade civil da ré, no caso, na
condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, pelos
danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o
ajuizamento da ação judicial. Impossibilidade de exigência do
aguardo da inspeção por parte da ré. Ausente demonstração,
pela concessionária, de que estava além do seu alcance
tecnológico evitar as consequências das intempéries. Deve a
apelada, portanto, reparar a apelante pelos prejuízos
suportados com o pagamento da indenização securitária. No
entanto, as despesas havidas com a apuração do sinistro
pagas à empresa Cintec não podem ser computadas vez que
tal quantia refere-se ao custo operacional da seguradora e,
portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente pela
apelada. Recurso parcialmente provido” 9 (grifo nosso).
“AÇÃO
REGRESSO

Seguradora
contra
concessionária de energia elétrica Cobertura de avarias em
equipamentos de empresa segurada em ração de sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)

Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência
reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite

Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito
9 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 15 -
ou força maior
Danos que podem ser evitados com a
utilização de tecnologia adequada Dever de prevenção de
danos por parte da concessionária reconhecido. Nexo causal
configurado
Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado Verba despendida a título de regulação de sinistro
que não integra a obrigação de reembolso Inteligência do art.
786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação procedente em
parte
Sentença mantida
Apelação e recurso adesivo
desprovidos” 10 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação
de regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos

Danos comprovados
Direito de regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao
contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua
responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras
as intempéries meteorológicas. Apelação provida em parte”11.
Nessa
perspectiva,
uma
vez
incontroversa
a
ocorrência do sinistro e ausente qualquer evidência de fato
10 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.
11 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 16 -
excludente de sua responsabilidade, tal como caso fortuito ou força
maior, ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo
respectivo ônus lhe cabia (CPC-2015, artigo 373, II), prevalece
íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos,
cabendo-lhe responder perante a consumidora pelas consequências
desse comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as
providências necessárias para afastar o tipo de risco e problema
vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (empresa
segurada), não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer
ângulo de análise com base no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal ou no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor se
identificou a responsabilidade objetiva da concessionária pelo
ressarcimento pretendido, cujo respectivo alcance, não foi objeto de
questionamento específico, e se encontra bem representado pelos
documentos
que
acompanharam
a
petição
inicial,
sem
apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda,
que esse resultado já considerou a necessária dedução do valor
alusivo a franquia contratada.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a solução adotada pela sentença, que se mostra
inteiramente correta.
Considerando os termos do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001684-60.2019.8.26.0362 – Mogi-Guaçu – VOTO No 44447 - 17 -
acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial de responsabilidade da ré a 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator